Tribunal: TJDFT
Processo: 0013136-95.2000.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. CARÁTER TERMINATIVO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a inteligência do art. 203 do CPC, os despachos são pronunciamentos judiciais sem natureza decisória, razão pela qual, em regra, não são passíveis de serem atacados por recurso.
2. Ainda que se pudesse considerar a existência de cunho decisório no despacho que foi objeto do recurso, o exequente não interpôs o recurso cabível para impugnar a matéria. Isso porque não se verifica o caráter terminativo do decisum apelado, não se enquadrando no conceito de sentença descrito no § 1° do art. 203 do CPC.
3. Possuindo natureza de decisão interlocutória proferida em fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, o recurso cabível para a sua impugnação é o agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC).
4. A existência de erro grosseiro na interposição do recurso obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.